Tribunal: TJMT
Processo: 0013858-51.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0013858-51.2015.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado ID n.24758479:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA EM FACE DO PODER PÚIBLICO – NÃO POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DOS APELOS – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
2. Diante da revelia da Fazenda Pública deve ser aplicado ao caso concreto o Princípio da prevalência do Interesse Coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público.
3. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
4. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.
5. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.
A Recorrente alega violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que requer que seja assegurado o direito da Defensoria Pública em receber verbas sucumbenciais.
O Recurso é tempestivo conforme certidão ID n. 28597020.
O Recorrido apresentou contrarrazões conforme ID n. 29363450.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, considerou-se que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.